Tribunal: TJDFT
Processo: 0705427-42.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUROS DE MORA. TAXA POUPANÇA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No que diz respeito aos acessórios da condenação, a Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp n° 1.495.146/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que as condenações referentes a servidores e empregados públicos se sujeitam aos seguintes encargos: até julho/2001, juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária com aplicação dos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-e a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009, juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-e; (c) a partir de julho/2009, juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-e (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22.2.2018, DJe 2.3.2018).

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.